Tribunal: TJES
Processo: 5001310-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001310-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHONATA DIEGO BUDNIK

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. VALIDADE DO LAUDO MULTIDISCIPLINAR SEM PARECER PSIQUIÁTRICO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.843/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto ao agravante. A decisão baseou-se na ausência do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP, conforme exame criminológico realizado. A defesa alegou nulidade do laudo por ausência de parecer psiquiátrico, imprecisão nas conclusões, inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024 e preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o exame criminológico realizado é inválido pela ausência de parecer de médico psiquiatra;
(ii) avaliar se a exigência da Lei nº 14.843/2024 é aplicável ao caso concreto;
(iii) definir se o reeducando preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão ao regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de parecer psiquiátrico não invalida, por si só, o exame criminológico, sendo consideradas válidas as avaliações técnicas realizadas por psicólogo e assistente social, nos termos da jurisprudência do STJ (HC 364.776/MS).

Não foi demonstrado qualquer prejuízo efetivo decorrente da ausência de psiquiatra, tampouco há indícios de transtornos mentais no caso concreto que justificassem a necessidade de parecer específico.

O laudo técnico, elaborado por comissão multidisciplinar, indicou ausência de discurso coeso, de projeto de reinserção social e de compreensão crítica sobre os delitos praticados, evidenciando a fragilidade do requisito subjetivo para a progressão.

A exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 tem natureza procedimental e aplica-se imediatamente aos processos em curso, conforme o art. 2º do CPP e jurisprudência pacífica.

A boa conduta carcerária, embora necessária, não é suficiente para a concessão da progressão de regime, conforme entendimento consolidado e previsto no art. 112 da LEP.

A decisão agravada encontra-se devidamente motivada, com base em elementos concretos constantes nos autos, em consonância com a Súmula 439 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001310-83.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JHONATA DIEGO BUDNIK
(DPE)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
Jhonatã Diego Budnik
em face de decisão de seq. 422.1, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, por entender não preenchido o requisito subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, à luz das conclusões extraídas do exame criminológico realizado.

Nas razões recursais (seq. 431.1), a defesa sustenta, em síntese, a existência de nulidade no exame criminológico, em virtude da ausência de parecer elaborado por médico psiquiatra e a avaliação, além de incompleta, apresentou conclusões baseadas em impressões subjetivas e pouco objetivas, razão pela qual não deveria servir de fundamento para indeferimento da benesse.

Argumenta, ainda, a inconstitucionalidade da recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, que passou a exigir, de forma expressa, a realização de exame criminológico como requisito para a progressão e que tal previsão não poderia retroagir para alcançar condenações anteriores à vigência da referida norma.

Aduz que o reeducando preenche os requisitos legais à progressão, tendo cumprido o lapso temporal exigido (requisito objetivo) e ostentando conduta carcerária compatível com o benefício, atestada pelo diretor da unidade prisional.

Feitas essas considerações, destaco, de início, que o reeducando implementou o
requisito objetivo
para a progressão ao regime aberto, conforme atestado de pena atualizado constante nos autos.

Contudo, o
requisito subjetivo,
essencial para a concessão do benefício, foi tido como ausente, à luz do exame criminológico realizado em novembro de 2024 (seq. 410.1).

O laudo técnico, elaborado pela Comissão Técnica da Penitenciária Regional de Linhares apontou que, embora o interno não apresente traços de periculosidade, agressividade ou impulsividade, e possua comportamento adequado intramuros,
não demonstrou discurso coeso, plano de reinserção social ou clareza em relação à compreensão dos delitos praticados e de sua responsabilidade social
.

O parecer final do exame foi categórico ao afirmar que
"não há como afirmar que o interno esteja apto a ser beneficiado com a progressão de regime, tendo em vista que não apresentou discurso claro, preciso e informações coerentes para formular respostas concretas"
.

Quanto a alegação de haver
vício insanável,
em razão

d
a ausência de parecer psiquiátrico
, em afronta ao art. 7º da LEP, ressalto que não há nulidade automática na ausência de psiquiatra na composição da CTC, salvo se demonstrado prejuízo efetivo, o que não se verifica no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
a ausência de parecer psiquiátrico não invalida, por si só, o exame criminológico,
sendo hábil para subsidiar a decisão do Juiz singular, as avaliações psicológicas e os laudos de assistente social, uma vez que são perícias oficiais"
(STJ, HC 364.776/MS).

Além disso, no caso dos autos sequer há indícios de que o apelante possua transtornos mentais ou necessidade de avaliação específica.

A alegação de que o laudo seria impreciso ou “futurístico” também não se sustenta.

A comissão analisou diversos aspectos da personalidade, histórico de vida, compreensão do crime, estrutura de apoio social e perspectiva de reinserção, atendendo ao disposto do art. 112, §1º, da LEP.

A avaliação, conquanto subjetiva, é técnica, multidisciplinar e voltada a subsidiar o juízo quanto à capacidade de adaptação do reeducando ao novo regime.

No que tange à
aplicabilidade da Lei nº 14.843/2024
, é pacífico o entendimento de que se trata de norma de natureza procedimental, razão pela qual se aplica imediatamente às execuções em curso, nos termos do art. 2º do CPP e da jurisprudência consolidada.

A exigência de exame criminológico não retroage para prejudicar, mas sim incide sobre os pedidos analisados sob sua vigência, como no presente caso.

Não se pode perder de vista que, conforme a Súmula 439, do c. STJ
“admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
.

Na hipótese, a motivação decorre de elementos concretos constantes no exame técnico.

Por fim, embora a boa conduta carcerária tenha sido atestada, ela não é, por si só, suficiente para autorizar a progressão.

A ausência de consciência crítica sobre os delitos, de projeto de vida fora do cárcere, de vínculos sociais mínimos e de planejamento mínimo de reinserção indicam fragilidade do requisito subjetivo, tendo a Magistrada, ao indeferir o pleito, fundamentado adequadamente nesses elementos, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder, na decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.